Tribunal: TJBA
Processo: 0004470-83.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004470-83.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERO COELHO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MANUEL NATIVIDADE, MANUELLA MARIA VERGNE CARDOSO, VANESSA DE CASTRO DORIA MELO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DELIMITAÇÕES INEXATAS DO TERRENO. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DA ÁREA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE TODA A PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, ao tempo que reconheceu a procedência do pedido contraposto para fins de conceder a posse da CHESF sobre toda a área objeto da demanda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação e valoração equivocada nas conclusões do laudo pericial; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de interdito proibitório em favor do autor; e (iii) analisar se o laudo pericial apresenta inexatidões que impossibilitam o julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. De início, afastam-se as alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e valoração equivocada do laudo pericial, uma vez que o juízo
a quo
enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo autor e pelo réu, bem como analisou as conclusões do perito em conformidade com os documentos juntados aos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

4. Na situação, não restou comprovada a exata dimensão da área em que se pretende a proteção possessória, tendo o autor apresentado extensões diversas, o que afasta o reconhecimento do pedido autoral diante do não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5.
Por outro lado, nos termos dos arts. 1.196 e 1.197 do CC/02, a CHESF demonstrou que tem a posse sobre a área que ocupa, haja vista
seu domínio formalizado por meio da ação de desapropriação nº 153/2007 relativa ao perímetro irrigado do projeto jusante.

6. Por fim, o comando sentencial merece ser reformado para determinar o direito da CHESF apenas sobre parte da área objeto desta demanda que se sobrepunha à propriedade expropriada na ação n. 153/2007.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004470-83.2014.8.05.0191
, em que figuram como apelante
CICERO COELHO DE ARAUJO
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.